Tribunal: STJ
Processo: 0000667-20.2005.4.02.5108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1894074 - RJ(2020/0082399-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: HELEN BOHAYCHICK
ADVOGADOS
: BRUNA MARIA PINHEIRO FERNANDES - RJ111072
MONA CAROLINA SODRÉ RODRIGUES BRANCO - RJ198404
JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5143e051-12fa-4ac9-b1b4-aa9ee63dcde7

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 5143e051-12fa-4ac9-b1b4-aa9ee63dcde7

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1894074 - RJ(2020/0082399-2)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: HELEN BOHAYCHICK
ADVOGADOS
: BRUNA MARIA PINHEIRO FERNANDES - RJ111072
MONA CAROLINA SODRÉ RODRIGUES BRANCO - RJ198404
JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo HELEN BOHAYCHICK contra acórdão da Segunda Turma deste STJ,
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRAIA DE GERIBÁ. FAIXA DE AREIA NÃO
INVADIDA.
OCUPAÇÃO
DE
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
Documento eletrônico VDA55698867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:09
Código de Controle do Documento: 2d627906-fc5b-4a33-b6b8-659a5131d726

PERMANENTE. LEI COMPLEMENTAR
INCIDÊNCIA DA
13/2006.
AUSÊNCIA DE CLAREZA NA
FUNDAMENTAÇÃO
SÚMULA 280/STF.
DO RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO SÚMULA 284/STF.
TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PARTICULARIDADES DO
CASO CONCRETO, PELA NECESSIDADE DE DEMOLIÇÃO E
RECUPERAÇÃO
DA
ÁREA
OCUPADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO.
1. Em conformidade com a "por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário."
Súmula 280/STF,
2. A ausência de demonstração clara do modo como se consubstanciou
a alegada ofensa a dispositivo de lei federal atrai o óbice da
Súmula 284/STF.
3. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto ao
cabimento das obrigações impostas à agravante, em razão da
ocupação da área em análise, demandaria o reexame de provas, o que
não é possível em razão do teor da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido (fl. 2.727).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:
"Não houve enfrentamento, contudo, da distinção suscitada pela
a)
embargante, no sentido de que a controvérsia não exige reinterpretação de legislação
local (Plano Diretor de Búzios), mas o exame da legalidade de seu afastamento, à luz
de normas federais (o antigo e o novo Código Florestal e o Estatuto da Cidade)" (fl.
2.742);
"o recurso especial indicou de forma expressa os dispositivos federais
b)
tidos por violados, transcrevendo-os e demonstrando a respectiva subsunção jurídica.
O acórdão embargado, assim, afirma deficiência de fundamentação sem indicar
concretamente qual ponto seria obscuro ou insuficiente, o que impede a exata
compreensão da razão do não conhecimento" (fl. 2.742);
"O v. acórdão embargado também aduziu ser 'inviável afastar a incidência
c)
da
', mas deixou de enfrentar que a questão submetida à apreciação
Súmula 7/STJ
dessa e. Corte, se restringe a conferir a interpretação literal do
o, da LINDB;
art. 6
art. 2
°, 'f', do Código Florestal (
;
°, VI, do Código Florestal (
Lei no 4.771/65) art. 4
; e arts. 4o, III, 'a' e 'c' e 40 do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257, de
Lei 12.651/12)
10.07.01)"; e
"o v. acórdão embargado deixou de se manifestar especificamente sobre
d)
a tese de violação ao
o da LINDB, expressamente suscitada no recurso especial,
art. 6
Documento eletrônico VDA55698867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:09
Código de Controle do Documento: 2d627906-fc5b-4a33-b6b8-659a5131d726

consistente na impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução CONAMA no
à situação consolidada décadas antes de sua vigência".
303/2002
Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração:

[...] para que sejam supridas as omissões apontadas, na forma da
argumentação supra, reconhecendo-se (i) a necessidade de
enfrentamento expresso da distinção entre reinterpretação de legislação
local e exame de violação a normas federais, para fins de afastamento
da
(ii) a inexistência de deficiência de fundamentação
Súmula 280/STF;
apta a atrair a
(iii) que a controvérsia posta é
Súmula 284/STF;
eminentemente de direito, não demandando reexame fático-probatório,
com o consequente afastamento da
e (iv) o
Súmula 7/STJ;
exame específico da tese de violação ao
o da LINDB, quanto à
art. 6
impossibilidade de aplicação retroativa da Resolução CONAMA no
integrando-se o julgado com manifestação clara sobre tais
303/2002,
pontos (fls. 2.742-2.743).

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (fls. 2.749-2.754) e a UNIÃO (fls. 2.755-
2.758) apresentaram impugnação aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Documento eletrônico VDA55698867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:09
Código de Controle do Documento: 2d627906-fc5b-4a33-b6b8-659a5131d726

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, cabe relembrar que o Tribunal de origem concluiu que:

[...]
,
o próprio Plano Diretor do Município de Armação de Búzios
que a agravante pretende seja considerado na perícia com o fim de
excluir a sua propriedade como Área de Especial Interesse Ambiental
desconfigurando o dano ambiental, ao conceituar as Áreas de
Preservação, Permanente - APP faz menção à Lei Federal n° 4.771/65
(antigo Código Florestal) e suas alterações.
Assim, referido Plano Diretor expressamente prevê que são Áreas
de Preservação Permanente aquelas assim identificadas pelo
e suas alterações e as assim declaradas por ato do
Código Florestal
Poder Público.
[...]
Todavia, irretocável a parte da sentença que considerou todas as
construções situadas na praia de Geribá erguidas sobre vegetação
característica de restinga.
[...]
Entretanto,
estabeleceu a proteção
a Resolução CONAMA n° 04/85
dispensada às restingas em uma faixa de 300 metros, fato reproduzido,
na mencionada Resolução CONAMA n°
Portanto,
303/02.
cai por terra
o argumento da irretroatividade desta última resolução do
CONANA n°
considerando a existência de anterior previsão
303/02,
Documento eletrônico VDA55698867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:09
Código de Controle do Documento: 2d627906-fc5b-4a33-b6b8-659a5131d726

.
idêntica Ademais, como veremos a seguir, inexiste direito adquirido à
devastação.
Ressalte-se que a qualidade da área de preservação permanente é
inerente à própria área em questão, muito além da mera existência de
vegetação. Assim é que a APP na qual há construções ou cuja
vegetação tenha sido devastada continua gozando de seu
de
status
espaço especialmente protegido, decorrendo obrigação perene de
recomposição.
[...]
O contexto probatório indica que a construção em comento
, após a
ocorreu após a aquisição dos lotes pela Apelante (em 1986)
vigência do Código Florestal que já previa (art. 2°, alínea "f") a proteção
das áreas de preservação permanente, nessas incluídas as formas de
vegetação das restingas. Mesmo que assim não fosse, inexiste
qualquer obstáculo à pretensão dever-se demolida a parte da
construção que ocorreu em prolongamento da área dos lotes em
direção à praia (o avanço), sobre vegetação nativa, e a restauração da
área, uma vez que o meio ambiente equilibrado é elemento essencial à
dignidade da pessoa humana e um direito indisponível. Assim,
conforme precedentes do STJ, "em tema de direito ambiental, não se
cogita em direito adquirido à devastação, nem se admite a incidência da
teoria do fato consumado". (STJ, Segunda Turma, REsp 1394025/MS,
Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJU 18.10.2013) (fls. 1.043-1.049).

Em seu recurso especial, a parte embargante defende, em síntese, que "é
preciso esclarecer que a área objeto da ação originária desse recurso não se
enquadra, sob nenhum aspecto, como Área de Especial Interesse Ambiental - AEIA (cf.
II, do Plano Diretor do Município de Armação dos Búzios- Lei Complementar n°
art. 33,
13, de 22.5.06" (fl. 1.141).
Ocorre que, conforme exposto no acórdão embargado, "não há como
reverter as conclusões adotadas pela Corte de origem sem análise da legislação local
invocada pelo acórdão recorrido (Plano Diretor do Município de Armação de Búzios -
Lei Complementar n.o
, o que encontra óbice no teor da Súmula n.o 280 da
13/06
jurisprudência predominante do col. STF" (fl. 2.659).
Além disso, mesmo que fosse superado esse óbice, no acórdão embargado,
a Segunda Turma concluiu que haveria a incidência da
na medida
Súmula 284/STF,
em que ausente clara fundamentação nas razões do apelo especial quanto ao modo
como a Corte de origem teria violado a legislação indicada.
Por fim, levando em consideração as premissas fáticas adotadas pelo
Tribunal de origem, acima transcritas, o acórdão embargado decidiu que "a alteração
Documento eletrônico VDA55698867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:09
Código de Controle do Documento: 2d627906-fc5b-4a33-b6b8-659a5131d726

da conclusão do Tribunal
, acerca da necessidade de demolição e de
a quo
recuperação da área em análise, ensejaria o necessário reexame da matéria fático-
probatória dos autos, assim como do contrato firmado entre as partes, atraindo, por
conseguinte, a incidência da
".
Súmula 7/STJ
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55698867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:38:09
Código de Controle do Documento: 2d627906-fc5b-4a33-b6b8-659a5131d726

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.894.074 / RJ
Número Registro: 2020/0082399-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006672020054025108 200551080006676 6672020054025108
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : HELEN BOHAYCHICK
ADVOGADOS
: JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
BRUNA MARIA PINHEIRO FERNANDES - RJ111072
MONA CAROLINA SODRÉ RODRIGUES BRANCO - RJ198404
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HELEN BOHAYCHICK
ADVOGADOS
: BRUNA MARIA PINHEIRO FERNANDES - RJ111072
MONA CAROLINA SODRÉ RODRIGUES BRANCO - RJ198404
JOÃO AUGUSTO BASILIO - RJ073385
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56500739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:52
Código de Controle do Documento: 2491aa9c-2c0f-4512-a76d-935a3594a84c

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:50:52
Código de Controle do Documento: 2491aa9c-2c0f-4512-a76d-935a3594a84c